Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721409-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILLIARD CAJADO FREITAS APELADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA, VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gillard Cajado Freitas (segundo réu) contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com tutela de urgência proposta por Maria Ribeiro da Silva em desfavor também de Valéria Cristina da Silva Pereira (primeira ré), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 32923855). 2. Como consequência da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art.85, § 2o). A exigibilidade foi suspensa em relação ao 2o réu, Gillard Cajado Freitas, ante a concessão de gratuidade de justiça (CPC, art.98, §3o). 3. O apelante não providenciou o preparo e pugna pela manutenção da gratuidade de justiça. Destaca ter recebido o benefício na primeira instância (ID no 32923873, págs. 7-8). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO